Tribunal: TJDFT
Processo: 0716685-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARRENDAMENTO RURAL. MANUTENÇÃO DA POSSE. TURBAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÂO. POSSE DA TERRA ALEGADA PELA AGRAVANTE NÃO DEMONSTRAÇÂO. DECISÃO QUE CONCEDE LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento com pedido de liminar interposto pelos réus contra decisão proferida na ação de reintegração de posse. 1.1. A decisão agravada deferiu a liminar em favor do autor, mantendo-o na posse da área de plantio de eucaliptos, facultando-lhe cercar e controlar o acesso na área do plantio. 1.2. Nesta via recursal, a agravante aduz que adquiriu as terras objeto desta ação, no ano de 2016 e, desde sua aquisição, jamais tiveram acesso ao contrato de arrendamento. Os agravantes afirmam que o contrato de arrendamento tem o prazo de duração de 07 anos e que, portanto, já se encontra fora do prazo de vigência. Aduzem que o contrato de arrendamento rural deve ser exercido mediante certa retribuição ou aluguel, conforme artigo 3o do Decreto 59566/66, entretanto desde que agravante tomou a posse das referidas terras em 2016, jamais houve qualquer pagamento devido à utilização de suas terras, sendo que mais uma vez a agravante comprova a invalidade do contrato de arrendamento e consequentemente a sua posse indevida. Asseveram que, o que o requerente alega ser turbação, a requerida considera exercício regular do seu direito de propriedade, uma vez que já está comprovado que o contrato de arrendamento não tem mais vigência e que, portanto, o requerente não tem a posse sobre a referida terra. Requerem o efeito suspensivo da decisão agravada.

2. Os artigos 560 e 561 do CPC conferem ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação, devendo o autor comprovar: a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada. 2.1. Jurisprudência: "(...) Os artigos 560 e 561 do CPC conferem ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação, devendo o autor comprovar: a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada (...)”. (20160020393112AGI, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2017). 2.2. Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor.

3. Cumpre ressaltar que o negócio jurídico, o qual versa sobre a permuta do imóvel objeto destes autos, realizado entre a arrendadora e a requerida, ora agravante, fora declarada nula, conforme sentença proferida pelo juízo da 1o Vara Cível da Ceilândia e confirmada em sede recursal.

4. Diante das evidências apresentadas nos autos, bem como nos autos do processo 0712305-96.2020.8.07.0003, não há como se afastar a posse justa e de boa-fé do autor/agravado, muito menos a turbação praticada, devendo ser mantida a concessão da liminar.

5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.